Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728516-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RECORRIDOS: ESJ COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI, FAZENDA SEQUOIA BAHIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PAGAMENTO À VISTA PELA ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRÉVIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME. 1. À mingua de comprovação da existência de parcelas em atraso referentes ao contrato originário de alienação fiduciária, ônus probatório que incumbiria à ré/apelante (CPC/15 373 II), acrescido à demonstração de que a autora/apelada realizou o pagamento integral do preço do veículo, é possível presumir que toda dívida referente à alienação fiduciária foi paga. 2. A ausência de prova de relação jurídica estabelecida com a adquirente do veículo que justifique a incidência do ônus de alienação fiduciária sobre o bem impõe a desconstituição do gravame instituído em razão de negócio jurídico realizado entre alienante e instituição financeira. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que não houve qualquer resistência ao cumprimento do determinado, entretanto, não tem autonomia para realizar a baixa do gravame caso não esteja regularizada a liberação por parte do DETRAN. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF-29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022. Verifico, ainda, que apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023